Tribunal: STF
Processo: HC 225302
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Regime semiaberto fixado na sentença. Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício.



1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



2. Situação concreta de paciente primária, condenada a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas. Hipótese em que a prisão processual deve ser cumprida no regime semiaberto. Precedentes.



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 174.652, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, todos da lei 11.343/2006. Na ocasião da sentença, foi mantida a prisão cautelar da paciente. 



3. A defesa sustenta “a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória”. Requer a concessão da ordem, a fim de “determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo sentenciante”.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



6. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente, primária e de bons antecedentes, condenada à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por tráfico exclusivo de maconha. Está presa cautelarmente, desde o dia 26.08.22, em regime mais rigoroso do que aquele fixado na decisão condenatória.



8. Nessas condições, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de assegurar à acusada o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em unidade prisional adequada ao regime penitenciário fixado na sentença. Nessa linha de orientação, cito a seguinte ementa de julgado desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 208.981-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista - BA (Ação Penal n. 8013220-96.2022.8.05.0274) providencie a transferência da paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença penal condenatória. 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator